Tribunal: TJMT
Processo: 1017120-16.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017120-16.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO MARIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 104.147.448-29 (RECORRIDO), LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO - CPF: 042.901.611-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001866-83.2020.8.11.0053

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger

Recorrente(s):

SILVIO MARIANO DA SILVA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/06/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÕES SUCESSIVAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DIVERSOS PROTOCOLOS – DEMORA PARA RESTABELECER - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRECEDENTES DE OUTROS CASOS DA MESMA COMUNIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – PLEITO DE MAJORAÇÃO – VALOR ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrida não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte Recorrente,
de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou que atendeu às solicitações da Reclamante, que apresentou vários protocolos de reclamação da falta de energia, em diversos meses consecutivos.

Assim, a concessionária é responsável pelo problema elétrico que acarretou as recorrentes quedas de energia, bem como é responsável pela demora em ser restabelecida, causando danos a
parte recorrente.

Registro que existem precedentes da mesma comunidade (Joselândia), onde foram reconhecidos os danos morais e o dever de indenizá-los. Verifiquei que a média adotada pela turma recursal é de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a depender das circunstâncias do caso.

No caso em tela, a recorrente relatou que permaneceu 60 (sessenta) horas, sem o serviço de energia.

Na presente ação os danos morais foram fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) e o recurso do autor visa a majoração.

No entanto não é possível a majoração tendo em vista a distribuição de diversas ações sobre o mesmo fato, apartando as datas das suspensões do serviço. Sendo elas:

N°

1001866-83.2020.8.11.0053
de minha relatoria, em julgamento, referente ao período de interrupção de 06/05/2019 a 09/05/2019. Sendo a indenização concedida de R$ 1.000,00.

N°

1001874-60.2020.8.11.0053
do Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, referente ao período de interrupção entre 26/11/2019 a 29/11/2019. Sendo a indenização concedida de R$ 1.000,00.

N° 1001873-75.2020.8.11.0053
do Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, referente ao período de interrupção entre 26/11/2019 a 29/11/2019. Sendo a indenização concedida de R$ 1.000,00.

N° 1001871-08.2020.8.11.0053
do

Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, referente aproximadamente 30 horas, sem energia. Sendo a indenização concedida de R$ 1.000,00.

N° 1001864-16.2020.8.11.0053
do

Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, referente ao período de interrupção de 23/01/2019 a 25/01/2019. Sendo a indenização concedida de R$ 1.000,00.

N° 1001862-46.2020.8.11.0053
do

Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, referente ao período de interrupção de 24/08/2018 a 26/08/2018. Sendo a indenização concedida de R$ 1.000,00.

N° 1001179-77.2018.8.11.0053
do

Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, referente ao período de interrupção de 115 (cento e quinze horas). Sendo a indenização concedida de R$ 2.500,00.

N° 1001178-92.2018.8.11.0053
do

Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, referente ao período de interrupção de 80h e 30min (oitenta horas e trinta minutos). Sendo a indenização concedida de R$ 2.500,00.

N° 1001177-10.2018.8.11.0053
do

Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, referente ao período de interrupção 89 horas (oitenta e nove horas). Sendo a indenização concedida de R$ 2.500,00.

N° 1001176-25.2018.8.11.0053
do

Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, referente ao período de interrupção de 56 (cinquenta e seis horas). Sendo a indenização concedida de R$ 2.500,00.

N° 1001175-40.2018.8.11.0053
do

Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, referente ao período de interrupção de 80h e 30min (oitenta horas e trinta minutos). Sendo a indenização concedida de R$ 2.500,00.

Dessa forma, com as treze demandas o autor já soma
R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais).

Portanto, entendo que não é o caso de majoração do dano moral.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021